Tribunal: TJBA
Processo: 0502120-91.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502120-91.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOEL NUNES VICTORIA JUNIOR

APELADO: DANILO DA SILVA VICTORIA e outros

Advogado(s)
:
JOEL NUNES VICTORIA JUNIOR, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, após o autor permanecer inerte por mais de 30 dias quando intimado para manifestar interesse no prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve irregularidade nas intimações realizadas; (ii) restou configurado o abandono da causa; (iii) é aplicável o princípio da causalidade para distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As intimações foram realizadas corretamente em nome do advogado constituído, conforme requerido na petição respectiva, atendendo ao disposto no art. 272, §5º, do CPC. 4 - A intimação através do processo eletrônico equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei 11.419/2006.

5 - Restou configurado o abandono da causa pela inércia do autor por prazo superior a 30 dias após intimação válida.

6 - A condenação em custas decorre da extinção por abandono, aplicando-se a regra geral de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §5º; 485, III; Lei 11.419/2006, art. 9º, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 0502120-91.2018.8.05.0137, sendo parte Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte Apelado
DANILO DA SILVA VICTORIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02